Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-58.1999.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Redistribuição dos ônus de sucumbência em face da alteração do desfecho decisório. Necessidade de esclarecimentos e considerações adicionais. Demais vícios arguidos por ambas as partes como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Embargos dos réus rejeitados. Embargos da autora parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela autora e por algum dos corréus contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000231-58.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA PAVON BARROS - CPF: 140.681.681-72 (EMBARGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 01.176.973/0001-49 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.408.844/0001-64 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (EMBARGANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABA - CNPJ: 00.873.034/0001-90 (EMBARGANTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA - CNPJ: 36.914.869/0001-99 (EMBARGANTE), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIACAO (EMBARGANTE), WALDICY DA SILVA COSTA (EMBARGANTE), YASNAYA TANUS SOARES (EMBARGANTE), GILMAR FERREIRA ESPIRITO SANTO (EMBARGANTE), CRISTINA GUIMARAES INOCENCIO (EMBARGANTE), ALI YASSIN (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), SHANDRA MARIA BARBOSA LANZIERI (EMBARGANTE), FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES (EMBARGANTE), GABRIEL NOVIS NEVES - CPF: 001.957.231-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), HELENA PAVON BARROS - CPF: 140.681.681-72 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 01.176.973/0001-49 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.408.844/0001-64 (EMBARGADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (EMBARGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABA - CNPJ: 00.873.034/0001-90 (EMBARGADO), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA - CNPJ: 36.914.869/0001-99 (EMBARGADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIACAO (EMBARGADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), WALDICY DA SILVA COSTA (EMBARGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), YASNAYA TANUS SOARES (EMBARGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA ESPIRITO SANTO (EMBARGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), CRISTINA GUIMARAES INOCENCIO (EMBARGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), ALI YASSIN (EMBARGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), SHANDRA MARIA BARBOSA LANZIERI (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), GABRIEL NOVIS NEVES - CPF: 001.957.231-04 (EMBARGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA E GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIACAO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE HELENA PAVON BARROS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.
Redistribuição dos ônus de sucumbência em face da alteração do desfecho decisório. Necessidade de esclarecimentos e considerações adicionais. Demais vícios
arguido
s por ambas as partes
como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório.
Embargos
dos réus
rejeitados.

Embargos
d
a

autora

parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
p
ela autora e por algum dos corréus
contra acórdão que
deu provimento ao recurso interposto pelos réus IAPCC e
outros
, a fim de julgar o pedido improcedente em relação a eles, e deu parcial provimento ao apelo interposto pelos
cor
réus/embargantes
,
para readequar
e reduzir
o valor da indenização por danos morais
devida à autora/embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o acórdão embargado foi omisso por não ter
se manifestado a respeito de
tod
as as questões com
aptidão de influenciar no desfecho decisório
, e/ou se restou caracterizado o vício da obscuridade diante da
impossibilida
de de
compreen
der o
conteúdo
do acórdão
ou a solução dada
ao caso
, ou, ainda,
se incorreu
em
contradição em razão d
e
conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional
.

4. Detectada a
necessidade de considerações adicionais para fins de bem delimitar e assentar o conteúdo da decisão,
os
embargos declaratórios devem ser acolhidos
para

perfectibilizar o
pronunciamento jurisdicional
.

5.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7
. Embargos de Declaração
dos réus
rejeitados.

8
.
Embargos de Declaração
da autora
parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
pelos réus
LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLÓGICA E CITOLOGIA SÃO NICOLAU LTDA
e
GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO,
e também pela autora
HELENA PAVON BARROS
,
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação

de
Indeniza
ção
(Proc. nº 0000231-58.1999.8.11.0041),

ajuizada pel
a

segunda
embargante
em desfavor dos primeiros e outros,
à
unanimidade,
d
e
u provimento ao recurso interposto pelos réus Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá Ltda – IAPCC e
Waldicy
da Silva Costa, assim como ao apelo da ré Clínica Femina – Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares Ltda, a fim de julgar o pedido improcedente em relação a eles, e d
e
u parcial provimento ao
apelo interposto

pelos
réus
/embargantes
Laboratório de Anatomia, Patológica e Citologia São Nicolau Ltda
e

Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação e Hospital de Medicina Especializada S.A., para readequar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00

(cf. Id. nº
343050859
).

A
s

rés/
embargante
s

Laboratório São Nicolau e
Gleyce
Anunciação
alegam que o acórdão embargado padece de obscuridade no que diz respeito a quais fatores e circunstâncias foram observados para arbitrar o valor da indenização por
dano moral
, uma vez que, “p
elo valor da condenação, supõe-se ter na composição do dano moral os sofrimentos da paciente anteriores ao laudo do Laboratório São Nicolau
”, sendo que “a
leitura da ementa remete o leitor a dúvida sobre quais danos se refere o
decisum
”.

Suscitam, ainda, a omissão do julgado em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, uma vez que o seu apelo foi
parcialmente provido,
de modo que saiu vencedora, ao menos em parte, em grau recursal.

P
ede
m
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja
m sanados os vícios indicados
(cf. Id. nº

344168375
).

A autora/embargante
Helena Barros
sustenta a omissão do acórdão embargado no que concerne ao “exame da cadeia causal” dos
eventos
que são discutidos nos autos, pois, segundo a
rgumenta
, o conjunto fático-probatório mostra que os
danos
sofridos
não decorre
ram
de
um
fato isolado,
mas sim
de uma sequência contínua de erros médicos e laboratoriais, iniciada com
o
diagnóstico equivocado de
teratocarcinoma
ovariano pelo IAPCC, que ensejou a realização de procedimentos cirúrgicos invasivos, e
, então,
agravada
pelo
diagnóstico incorreto de linfoma não Hodgkin pelo Laboratório São Nicolau, que levou à submissão a tratamento quimioterápico desnecessário
, tratando-se de
condutas interligadas por nexo causal contínuo,
o que
atrai a responsabilidade solidária d
e todos aqueles que estiveram
envolvidos
.

Diz, ainda sob esse enfoque, que o acórdão é contraditório, na medida em que
, embora reconheça a
aplicabilidade das normas do CDC
, incluindo a responsabilidade solidária dos integrantes
da cadeia de fornecimento
do serviço
, afast
ou
a responsabil
ização dos réus
IAPCC,
Waldicy
Costa e Clínica Femina
, e, pior, também é omisso

a respeito da
análise da teoria da causalidade adequada e da cadeia de danos,
já que
não examinou
,
de forma integrada
,
a contribuição de cada conduta para o
resultado final
.

Afirma que “
o v. acórdão incorre em erro de julgamento (
error
in
judicando
) ao fixar um valor
(...)
mostra irrisório e aviltante
(para a indenização por dano moral)
, violando frontalmente os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reparação integral
”,
deixando de
an
a
lis
ar adequadamente
a extensão d
a série de
danos experimentados
por culpa dos erros médicos sequenciais.

Alega, por fim, a
omissão e obscuridade
acerca da
distribuição dos ônus de sucumbência,
eis que não
fix
ou
os honorários advocatícios devidos em favor d
e seus
patronos,
além de
não es
tabelecer
, de forma precisa, os critérios de divisão da sucumbência quanto aos réus

IAPCC,
Waldicy
Costa e Clínica Femina
.

Pede, pois, o
acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja
m
sanad
os todos os vícios
apontad
os
(cf. Id. nº
345173897
).

A autora apresentou contrarrazões junto ao Id. nº
345995854
, pugnando pela rejeição dos declaratórios da parte adversária.

A ré Clínica Femina
ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº
347152390
, enquanto o réu
Hospital Santa Rosa
contrarrazoou junto ao Id. nº
347440860
e os réus
IAPCC e
Waldicy
Costa
apresentaram contrarrazões no Id. nº
348063357
, todos eles pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
da autora.

Os réus
Laboratório São Nicolau e
Gleyce
Anunciação
não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve recapitulação, cuida-se de ação de Indenização por Erro Médico proposta pela
autora/
embargante
HELENA PAVON BARROS
contra os réus/embargantes
LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLÓGICA E CITOLOGIA SÃO NICOLAU LTDA
e
GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO
, e, ainda, em face da
UNIMED,
SUS,
HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, HOSPITAL SANTA ROSA, CLÍNICA FEMINA, ONCOMED, INSTITUTO DE TUMORES DE CUIABÁ, CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU, INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABÁ e
d
os médicos GABRIEL NOVIS NEVES, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, WALDICY DA SILVA COSTA, YASNAYA TANUS SOARES, GILMAR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, ALI YASSIN, SHANDRA M. B. LANZIERI e FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES.

Em 1º Grau, o MM. Juiz sentenciante deu a seguinte solução à lide:

“
I)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para:

I.a
)

CONDENAR

os

réus

INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA., WALDICY DA SILVA COSTA, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, HOSPITAL SANTA ROSA e CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.ao pagamento a título de indenização por

danos morais

no valor deR$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);importâncias que
considero ponderadas e razoáveis, capazes de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, a serem acrescidas de
jurosde
mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, até 10 de janeiro de 2003 pela SELIC, após1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir desta data;

I.b
) CONDENAR ainda

os

réus

INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA., WALDICY DA SILVA COSTA, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, HOSPITAL SANTA ROSA e CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.ao pagamento a título de indenização por

danos materiais

no valor de

R$ 481,59(quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos),

acrescido de

juros

de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, até 10 de janeiro de 2003, após

1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da SELIC a partir da data do desembolso indicado às fls. 114/116 e fl. 124);

I.c
)

CONDENO

ainda os mencionados requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do CPC;

II)

Com amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na inici
a
l

em face dos reclamados

ALI YASSIN, SHANDRA M. B. LANZIERI, FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES, GABRIEL NOVIS NEVES, YASNAYA TANUS SOARES, GILMAR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, INSTITUTO DE TUMORES DE CUIABÁ – ITC, ONCOMED TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ e UNIMED CUIABÁ;

II.a
)

CONDENO a parte requerente

ao pagamento da verba honorária a favor dos procuradores das partes promovidas, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC;

III) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, com resolução do mérito e amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil;

III.a
) CONDENO

a parte requerida/reconvinte

HOSPITAL SANTA ROSA

ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a requerente/reconvinda, na forma prevista no art. 85, §§2° e 8º do CPC.”

Aqui, em 2º Grau, o v. acórdão embargado definiu o seguinte:

“
Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelos réus Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá Ltda – IAPCC e
Waldicy
da Silva Costa, assim como ao apelo da ré Clínica Femina – Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares Ltda, a fim de julgar o pedido improcedente em relação a eles, e, por consequência, inverter os ônus de sucumbência nesse ponto, e dou parcial provimento ao recurso dos réus Laboratório de Anatomia, Patológica e Citologia São Nicolau Ltda,
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação e Hospital de Medicina Especializada S.A., para readequar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a data da citação, de acordo com o já definido na sentença, e correção monetária a partir da data do trânsito em julgado (STJ, Súmula nº 362).

Custas pelos réus/apelantes Laboratório São Nicolau,
Gleyce
Anunciação e Hospital Santa Rosa.
”

Os réus
Laboratório São Nicolau e
Gleyce
Anunciação
, então, opuseram os presentes embargos de declaração, onde alegam que o acórdão padece de obscuridade no que diz respeito aos fatores e circunstâncias observados para o arbitramento do valor da indenização por
dano moral
, e, ainda, de omissão no que toca à fixação de honorários advocatícios em favor do seu advogado pela vitória, ainda que parcial, em grau recursal.

A autora
Helena Barros
, por sua vez, opôs os seus embargos declaratórios para
ver sanada a
omissão
que acomete o acórdão em, basicamente, todos os capítulos decisórios
cujo resultado do julgamento lhe foi desfavorável.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

Em relação à queixa dos réus/embargantes de que o acórdão é obscuro no que toca à quantificação da indenização por dano moral, a verdade é que
não há indicação concreta de imprecisão ou inexatidão nas razões de decidir que teria o condão de impossibilitar a compreensão do conteúdo decisório ou de causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do teor do julgado, sendo que a “suposição” anunciada pelos réus/embargantes, além de imprecisa e ilógica, uma vez que
o acórdão expressamente
referência
“
a angústia e aflição psicológica decorrente da notícia do diagnóstico (equivocado) de câncer
”, destacando, na sequência, os efeitos daninhos daí decorrentes, com especial foco na desnecessária
subm
issão d
a
autora a
sessão de quimioterapia
, revela a mera discordância e descontentamento com a solução dada à causa; no mais, para além de não haver nenhuma dubiedade ou imprecisão na redação da ementa do julgado, é válido dizer que
a “ementa constitui simples síntese do julgamento, não se exigindo que aborde, de forma exauriente, todos os aspectos minudenciados no voto condutor do acórdão. Nesse contexto, a ementa não pode ser objeto de
embargos de declaração”

(STF – Segunda Turma – ED
Ext
1495/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 13/03/2018)
.

Pontuo
,

de todo modo, que,
apesar do claro desvirtuamento da finalidade dos embargos de declaração em grande parte de sua exposição, não se pode dizer que
os réus/
embargante
s
adot
aram
comportamento processual desleal e temerário, inclusive porque,
em que pese
a atecnia jurídica, não há nada que denote o uso desta via recursal para somente protelar o bom andamento do processo, de modo que, ao menos neste momento, não há falar em penalidade por litigância de má-fé ou na multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sobre as alegações recursais da autora/embargante, é oportuno frisar, como ponto de partida, que
o
s
“
aclaratórios
não constituem via adequada para corrigir erro de julgamento, ainda que demonstrado, não cabendo a atribuição da eficácia infringente se ausentes quaisquer das autorizativas legais (artigo 1.022 do CPC/15, correspondente ao artigo 535 do CPC/73)
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.626.990/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 21/10/2019)
, ou seja, “o
s embargos declaratórios não se prestam à correção de eventual
error
in
judicando
”
(
STJ
–

Terceira
Turma
-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.812.178/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 21/2/2022)
, e também que
a
discordância da parte
com as razões
e/ou conclusão decisória
, isto é,
com
os motivos fáticos e jurídicos que conduziram ao desfecho dado ao caso
,
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
, contradição ou obscuridade, porquanto não representa
deficiência formal da fundamentação decisória,
conflito lógico entre as
suas
proposições ou vício que dificult
a
a compreensão d
o conteúdo
deci
sório
,
nem

qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório,
exatamente como o fez o v. acórdão embargado.

E é por
isso, em face dessa
razão jurídica

elementar
,
que
“n
ão há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

No caso, em relação à matéria de mérito da lide, que envolveu amplo
, minucioso e individualizado
exame
a respeito da atuação e caracterização (ou não) da responsabilidade de cada réu/apelante,
não vejo

omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo
às razões de decidir expostas, porquanto
o
acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio,
o grau e extensão da participação dos demandados nos fatos que integram a narrativa contida na inicial, bem assim a
presença (ou não) de nexo de causalidade entre a conduta de cada um e os danos reclamados nos autos, assentando fundamentadamente a conclusão de que:

“(...)
, embora na perspectiva da autora, como paciente/consumidora, os problemas/circunstâncias que vivenciou possam estar inseridas dentro de um mesmo contexto fático, exame do conjunto dos fatos e provas disponíveis nos autos, incluindo o conteúdo do laudo pericial judicial, mostra que, do ponto de vista jurídico, considerando o escopo bem mais restrito desta discussão recursal em comparação à matéria objeto do litígio originalmente estabelecido nos autos, é necessário fracionar a controvérsia recursal em dois pontos/núcleos distintos de análise, pois não só os fatos discutidos em cada qual são próprios e autônomos, inclusive quanto à participação dos réus/apelantes, como também não se vê liame causal (cause e efeito) entre ambos os eventos para justificar eventual corresponsabilização, o que é bem exemplificado pelos próprios contornos jurídicos das defesas apresentadas por cada
‘
núcleo
’
de réus, afinal, de um lado, em relação ao exame anatomopatológico do útero, o principal ponto de defesa é que não houve erro, ou, ao menos, não restou comprovado o erro aventado pela autora, na medida em que o laudo divergente fornecido pelo outro laboratório (INCA) estaria eivado de inconsistências e vícios, o que, por si só, compromete a sua credibilidade, enquanto que, no que concerne ao exame anatomopatológico do intestino, não se nega o erro do resultado do 1º laudo, sendo o foco argumentativo direcionado à ausência de negligencia ou imperícia da médica subscritora e a falta de nexo causal da conduta em si com os danos reclamados pela autora nos autos
”
.

E,
especificamente
à situação d
o
s ré
u
s
IAPCC
,
Waldicy
Costa

e Clínica Femina,
após detido exame do conjunto probatório, com apoio no laudo pericial judicial,
definiu-se
que, “
considerando que o magistrado carece de conhecimento específico à análise de dados e informações médicas sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, o que sobreleva a importância do apoio nas informações e considerações expostas no laudo pericial, a conclusão cabível é a de que não se pode falar em erro no resultado do exame anatomopatológico do IAPCC e nem do diagnóstico exposto pela médica
Waldicy
Costa, o que rompe a
possibilidade de haver liame causal entre a conduta imputada a eles e o alegado dano injusto sofrido pela autora
”, ou seja, não só inexistiu a prática de ato ilícito por partes delas,
mas
também não há nexo causal entre a

conduta
/serviço prestado
e os danos
alegados pela autora.

Ainda nesse
toar, se a conclusão alcançada foi a de que existem dois núcleos
distintos e autônomos, “
pois não só os fatos discutidos em cada qual são próprios e autônomos,
(...),
como também não se vê liame causal (cause e efeito) entre ambos os eventos para justificar eventual corresponsabilização
”, e
que não há nexo causal
entre as condutas dos réus
IAPCC
,
Waldicy

e Clínica Femina
com os danos reclamados, é
um contrassenso lógico
e jurídico
falar em contradição entre a premissa adotada no julgado
que reconhece

a
responsabilidade civil objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de
prestação
serviço ao consumidor
, porque, aliás, foi um dos motivos à responsabilização conjunta dos réus
Laboratório São Nicolau,
Gleyce
Anunciação e Hospital
Santa Rosa,
e
a conclusão
de que, no caso concreto,
em relação aos
cor
réus
IAPCC
,
Waldicy

e Clínica Femina
,

não restaram preenchidos os requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil. Ou seja, inexiste conflito interno entre as preposições decisórias, na realidade, o que se tem é a alegação de incompatibilidade entre o que foi decidido por esta
eg
. Corte e o que a autora/embargante entende ser a interpretação devida e correta dos fatos e
circunstâncias
jurídicas.

Enfim, se a
autora/
embargante

–
e o mesmo vale aos réus/embargantes –
não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova
apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Para
encerrar
, não há falar em omissão, ao menos não da figura insculpida no art. 1.022 do CPC,
acerca
da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados
das partes
embargantes, pois, no que toca à autora, o silêncio do acórdão significa a manutenção da sentença nesse ponto, ou seja,
ratificação
dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, sendo irrelevante, para fins de regularidade formal e compreensão do dispositivo decisório, o fato de ter sido alterado o valor da base de cálculo (isto é, da condenação), e, no que
tange
aos
ré
u
s
/embargantes
, nada foi dito porque, de igual modo, manteve-se a
aplicação
do

parágrafo único do art. 86 do CPC à espécie,
até porque, “n
a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”
(
STJ,
Súmula
nº
326)
,
além do mais,
o parcial provimento do
seu
apelo
em nada influenciou n
a incidência da regra geral do
caput
do art. 85 do CPC, que diz que a “
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, sendo
, pois,
insubsistente, porquanto completamente desgarrada de previsão legal, a tese aqui suscitada de que a atuação na fase recursal, a despeito do resultado do litígio, daria ensejo à fixação originária de honorários sucumbenciais.

Admito, p
or outro lado, a necessidade de acolher os embargos declara
tórios
para,
a fim de
evitar eventuais e futur
o
s
desentendimentos e discussão em torno do tema,
assentar, com maior precisão, a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da modificação do desfecho decisório promovida pelo v. acórdão embargado
.

C omo já mencionado, di ante d a
manutenção da condenação dos réus
Laboratório São Nicolau,
Gleyce
Anunciação e Hospital
Santa Rosa
, ao lado da constatação de que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido em face
deles, compete exclusivamente aos citados réus arcar com o pagamento das custas processuais
, exceto no que se refere à ressalva feita no próximo parágrafo, e
com os honorários advocatícios
devidos
ao advogado da autora.

Já quanto aos réus
IAPCC
,
Waldicy

Costa
e Clínica Femina
, cabe à autora suportar o pagamento das únicas
custas processuais
que eles arcaram ao longo do feito, a saber, o preparo, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em
10% sobre o valor da condenação,
já que não se vê nenhuma hipótese prevista no § 8º do
art. 85 do CPC,
de modo que se aplica a regra geral disposta no § 2º do mesmo artigo, e, di
ante
d
o

polo passivo multitudinário
na lide, onde
diversos atores
são demandados a pagar de forma solidaria a indenização,
pode-se dizer que
o valor da condenação se revela o parâmetro mais adequado para definir o
proveito econômico obtido
pelos réus em questão.

Finalmente,
a respeito d
o
p
re
questionamento
,
re
lembro que
tal
providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração
dos réus
LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLÓGICA E CITOLOGIA SÃO NICOLAU LTDA
e
GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO
,
e
acolho em parte os
embargos de declaração
da autora
HELENA PAVON BARROS
, a
penas para acrescentar as considerações acima
delineadas
a
respeito
d
a forma
de distribuição dos ônus sucumbenciais
em decorrência da modificação do desfecho decisório em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026